Tribunal: TJES
Processo: 5002865-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002865-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEMP S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002865-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEMP S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: TATIANE MIRANDA - SP230574-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, RENATO DE BRITTO GONCALVES - SP144508-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que teria rejeitado a exceção de pré- executividade apresentada pela agravante nos autos da Execução Fiscal nº 0014818-96.2014.808.0347.

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente: a) que há probabilidade do direito, diante da ilegalidade da multa moratória e risco de dano caso venha a prosseguir a execução; b) que não poderia haver incidência da multa moratória de 30% prevista na Lei Municipal 3.112/83, já que o crédito inscrito não seria de natureza tributária, mas sim de sanção administrativa; c) que a não incidência da mencionada multa moratória já foi reconhecida neste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo conforme precedente que cita.

Na decisão de ID nº 1502157 indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões (ID nº 1753057) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 8 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002865-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEMP S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: TATIANE MIRANDA - SP230574-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, RENATO DE BRITTO GONCALVES - SP144508-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que teria rejeitado a exceção de pré- executividade apresentada pela agravante nos autos da Execução Fiscal nº 0014818-96.2014.808.0347.

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente: a) que há probabilidade do direito, diante da ilegalidade da multa moratória e risco de dano caso venha a prosseguir a execução; b) que não poderia haver incidência da multa moratória de 30% prevista na Lei Municipal 3.112/83, já que o crédito inscrito não seria de natureza tributária, mas sim de sanção administrativa; c) que a não incidência da mencionada multa moratória já foi reconhecida neste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo conforme precedente que cita.

Em cognição sumária, entendi que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante não se revestiam de verossimilhança, não havendo
probabilidade de provimento do recurso.
Assim, indeferi o pedido

de antecipação da tutela recursal.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual tenho ainda maior convicção da impossibilidade de provimento do presente recurso.

Conforme já fundamentado na decisão antecipatória, s
egundo se extrai dos autos eletrônicos, em exceção de pré-executividade a ora agravante aponta ilegalidade da incidência da multa de mora de 30% prevista na Lei Municipal nº 3.112/83 com o seguinte teor:

Seção II - Da Dívida Ativa

Art. 25. Constitui Dívida Ativa a proveniente dos créditos tributários ou não, regularmente inscritos no órgão competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, ou por decisão final, proferida em processo regular.

§ 1º A inscrição de crédito fiscal na Dívida Ativa sujeita o devedor à multa de mora de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor do crédito não pago no vencimento.

O magistrado da instância originária rejeitou a alegação da executada, ora agravante, sob fundamento de que todos os valores devidos ao Município, independentemente das suas origens, possuem natureza fiscal e podem ser inscritos em dívida para a sua cobrança judicial, com incidência da multa de mora.

De fato, não obstante a referida multa de mora se encontre inserida na legislação denominada “Código Tributário Municipal”, vê-se que o dispositivo em questão, o artigo 25, em seu
caput
, ressalva que Dívida Ativa se refere àquela proveniente de créditos de natureza tributária ou não. Por consequência, a multa de mora de 30% (trinta por cento) prevista no §1
o
incidente sobre a Dívida Ativa, se aplica independente da natureza do crédito fiscal.

Soma-se a isso o fato de haver previsão na Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) da possibilidade de sua incidência nas dívidas ativas, vejamos:

Art. 2º -
Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária
na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública,
compreendendo a tributária e a não tributária
, abrange atualização monetária, juros e
multa de mora
e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Portanto, não me resta dúvida da licitude da incidência da multa de mora de 30% (trinta por cento) previsto na Lei Municipal nº 3.112/83 do Município de Vitória, ainda que se trate de crédito oriundo de sanção administrativa.

Ressalto, por fim, ter ciência da existência de precedentes em sentido contrário neste e. TJES, citados pelo recorrente em sua peça recursal, entretando, não vislumbro possibilidade de comungar desse entendimento, por entender lídima a incidência no caso.

Ademais, há também diversos outros precedentes desta e. Corte de Justiça no mesmo sentido da conclusão aqui alcançada, dos quais cito a título exemplificativo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MULTA MORATÓRIA DO ART. 25, §1º DA LEI MUNICIPAL N.º 3.112/1983 LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA PENALIDADE SOBRE TODOS OS CRÉDITOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO FISCAL INTERPRETAÇÃO CONCÊNTRICA DA NORMA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Esta Corte Estadual de Justiça já decidiu que a Legislação Municipal, Lei nº 3.112/1983, trata de todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa, não fazendo, em seu art. 25, qualquer distinção de tratamento quanto à origem, razão pela qual não há qualquer irregularidade na penalidade aplicada. Precedentes TJES. 2) Ressalta-se que diante do art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/1983 inexiste fundamento para questionar a legalidade da incidência da multa moratória, sendo certo que, em consonância com a jurisprudência, desta Corte, revela-se insubsistente, inclusive, eventual alegação de violação ao princípio constitucional da vedação do confisco. Precedentes TJES. 3) Não ignoro a existência de precedentes no sentido de que diante da ausência de previsão legal de aplicabilidade de multa moratória para os débitos que não ostentem natureza tributária, deve ser determinada a sua exclusão. Contudo, verifica-se que, in casu, a incidência de multa moratória sobre o montante principal do crédito exequendo fundamentou-se, consoante a CDA n.º 1709/2012 (fl. 20), na previsão expressa contida no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983. Nessa perspectiva, merece relevo o fato de que em um texto normativo o caput indica o conteúdo principal do qual o parágrafo constitui parte integrante, aludindo a aspectos específicos do primeiro. Nessa perspectiva, um dispositivo legal deve ser interpretado de modo concêntrico, isto é, a partir da apreensão de seu centro orbital (que é o seu caput) e, por conseguinte, de tudo que o compõe (os parágrafos, incisos, alíneas e itens que porventura o integram). 4) Sob tal prisma, torna-se ainda mais evidente que a apreensão do §1º do art. 25 da Lei Municipal n.º 3.112/1983 (Código Tributário Municipal) não deve se dar de modo dissociado de seu caput, o qual estabelece, de modo expresso, a matéria versada (abrangendo tanto os créditos tributários, quanto os não tributários) e, assim, afasta a alegação de que a menção genérica, em seu §1º, da expressão crédito fiscal, implica em óbice à aplicabilidade da multa em relação a créditos não tributários. Pelo contrário, na situação em análise, reitera-se, que a ausência de qualquer distinção de tratamento quanto à origem/natureza do crédito, corrobora a legalidade da incidência da penalidade sobre todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa. 5) À vista de tais circunstâncias, escorreito o posicionamento externado pela magistrada a quo na decisão agravada (fls. 45/48) que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante, assegurando a legalidade da incidência da multa moratória, prevista no artigo 25, §1º, da Lei Municipal n.º 3.112/1983, imposta às sanções aplicadas pelo Procon na seara administrativa. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 100190053262, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018416-58.2014.8.08.0347 APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. MÉRITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO PERCENTUAL DE 30% SOBRE O DÉBITO TRIBUTÁRIO. LEI Nº 3.112/83. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO NÃO CONFISCO. [...] 6. Nas observações relativas ao demonstrativo de débito da CDA nº 601/2014, verifico na 6ª coluna, esclarecendo-se sobre o item multa do título executivo, que a multa moratória encontra-se prevista no art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/83, denominada Código Tributário Municipal. 7. Desse modo, a multa aplicada decorre da aplicação da norma prevista no Código Tributário Municipal, que, com expressa previsão, dispõe sobre a sujeição à multa de mora de 30%, razão pela qual, não assiste razão ao apelante também no que concerne à abusividade da multa aplicada. Precedentes TJES. (TJES, Apelação Cível, 100190036689, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Assim, não emergindo dos autos
teratologia no entendimento do magistrado que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante sob fundamento de que todos os valores devidos ao Município, independentemente das suas origens, possuem natureza fiscal e podem ser inscritos em dívida para a sua cobrança judicial, com incidência da multa de mora, incabível o acolhimento da pretensão recursal.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE MULTA MORATÓRIA PREVISTA NO ART. 25, §1º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.112/1983. INCIDÊNCIA EM DÉBITOS FISCAIS, TRIBUTÁRIOS OU NÃO TRIBUTÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não obstante a referida multa de mora se encontre inserida na legislação denominada “Código Tributário Municipal”,

o artigo 25 da Lei Municipal n.º 3.112/1983, em seu caput, ressalva que Dívida Ativa se refere àquela proveniente de créditos de natureza tributária ou não.
2.
Por consequência, a multa de mora de 30% (trinta por cento) prevista no §1º do Art. 25 incidente sobre a Dívida Ativa, se aplica independente da natureza do crédito fiscal. Precedentes deste TJES.
3.

Soma-se a isso o fato de haver previsão na Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) da possibilidade de incidência de multa moratória nas dívidas ativas, tributárias ou não tributárias.
4.
Portanto, não resta dúvida da licitude da incidência da multa de mora de 30% (trinta por cento) previsto na Lei Municipal nº 3.112/83 do Município de Vitória, ainda que se trate de crédito oriundo de sanção administrativa, como a multa aplicada por infração ao Código de Defesa do Consumidor.
5.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento nos termos do voto do e. relator.